Tribunal: TJDFT
Processo: 0702318-08.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. CONDENAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTEÚDO ECONÔMICO AFERÍVEL. ARTIGO 85 §§ 2o E 8o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. O arbitramento dos honorários de sucumbência deve observar os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade. Não obstante o Código de Processo Civil estabeleça uma margem, entre dez e vinte por cento, consoante o §2o, do art. 85, o percentual arbitrado não deve se distanciar do proporcional e razoável. Dessa forma, nas situações em que o valor dos honorários sucumbenciais, ainda que arbitrados no percentual máximo ou mínimo, fique aquém ou além do trabalho desenvolvido pelo advogado, deve haver atenção do magistrado. Nesse sentido, revela-se razoável possibilitar ao juiz a utilização da equidade quando os percentuais previstos pelo legislador determinarem honorários insignificantes ou muito elevados.
2. A condenação à obrigação de fazer consistente no custeio da internação do paciente pela operadora do plano de saúde possui conteúdo econômico aferível, razão pela qual se entende incluída na base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais.
3. Deu-se parcial provimento ao apelo.